Tribunal: TJDFT
Processo: 0749309-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL. CRIME HEDIONDO. MODIFICAÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de resistência.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a validade de busca pessoal e se há provas suficientes para condenação.
2.1. Quanto à dosimetria, analisar o aumento da pena na primeira fase, referente à culpabilidade.
2.2. Averiguar o regime correto para início do cumprimento da pena.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Afasta-se a nulidade da busca pessoal, visto que devidamente obedecidos os procedimentos legais previstos.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência.
5. Viável se faz a majoração da pena-base ante à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade, quando o réu comete crime após encontrar-se em liberdade provisória quanto a fatos tratados em outro processo, tendo em vista um maior grau de reprovabilidade na conduta.
6. Diante da ausência de critério legal, admite-se a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método, sendo que este último tem sido o mais adotado pela jurisprudência desta Corte.
7. No julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 972, o Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento no sentido de que o § 1o da Lei 8.072/1990 é inconstitucional por ter fixado a obrigatoriedade do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.
DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.